Tribunal: TJSP
Processo: 2017955-73.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. Pretensão recursal. Insurgência contra decisão que exigiu pagamento de custas do processo anterior, diante da repropositura da demanda. 2. Exigência de custas. Validade. Aplicabilidade do § 2o, do art. 486, do CPC/15, exigindo comprovação de pagamento de custas do processo anterior para despacho da petição inicial da nova

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. Pretensão recursal. Insurgência contra decisão que exigiu pagamento de custas do processo anterior, diante da repropositura da demanda. 2. Exigência de custas. Validade. Aplicabilidade do § 2o, do art. 486, do CPC/15, exigindo comprovação de pagamento de custas do processo anterior para despacho da petição inicial da nova ação. 3. Interpretação do art. 290 do CPC/15. Inaplicabilidade. Diferenciação entre cancelamento de distribuição e repropositura de ação. 4. Precedentes jurisprudenciais invocados. Distinção. Arestos não aplicáveis ao caso de repropositura de ação. Reforço da necessidade de cumprimento da determinação judicial de pagamento de custas em caso de nova propositura. 5. Inviabilidade do recolhimento em duplicidade. Inoperância. Mecanismos de amparo judicial disponíveis para comprovação de hipossuficiência. Exigência de análise criteriosa das condições econômicas do requerente. 6. Recurso não provido.